Tribunal: CARF
Processo: 10930.721296/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.721296/2017-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.959 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCELO S. BUENO & CIA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA n° 49 DESTE CARF.
A denúncia espontânea (art.138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente
do atraso na entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
091020220172131971 lavrado em 10/05/17 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721296/2017-13
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721296/2017-13

Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2012 com valor original igual a R$
1500.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea,
princípios, citou jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lança preliminar de mérito,
combatendo a ação fiscal.
Destaco por relevante que a preliminar suscitada, não é na realidade uma
preliminar de mérito, e sim uma questão de pressuposto de admissão.
No mérito, o recorrente quer pelo princípio da analogia a aplicação da Lei n°
13097, que seja aplicada ao caso vertente. Segundo a definição jurídica, encontrada no
“Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva”, pode a analogia ser definida como processo lógico
pelo qual o aplicador da Lei adapta, a um caso concreto não previsto em Lei pelo legislador,
norma jurídica que tenha o mesmo fundamento, certamente não é o caso dos autos.
Com relação à denúncia espontânea, a matéria já se encontra pacificada neste
Colendo Órgão Julgador, via Súmula n° 49, que se adota como razão de decidir.
“A denúncia espontânea (art,138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
A multa é uma sanção de natureza pecuniária imposta ao sujeito passivo da
obrigação tributária pelo descumprimento da norma legal, já o confisco é a transferência ao
domínio do Estado ou a estabelecimento público, de parte ou total do patrimônio de pessoa
condenada, por infração grave à legislação. No caso ora “sub oculis”, não se vislumbra que a
multa aplicada seja confiscatória.
Ademais este Órgão de Julgamento, não é competente para manifestar-se a
respeito da inconstitucionalidade de lei. Súmula n°2.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte em sua
insurgência.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721296/2017-13

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital